Tribunal: STJ
Processo: 0004812-15.2019.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038663 - MG
(2025/0330192-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: F S DO N
ADVOGADOS
: ISMINDA ARAUJO MACHADO - MG121485
SMALLEY QUEIROZ DOS SANTOS - MG198903
WELLINGTON FADUL BELGUES - MG204185
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM
EFEITOS MODIFICATIVOS. NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO.
SÚMULA N. 579 DO STJ. PRETENSÃO DE REEXAME
PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida
pela Presidência desta Corte.
2. É necessária a ratificação do recurso especial interposto antes do
julgamento de embargos de declaração acolhidos com efeitos
modificativos, após a publicação do novo acórdão, sob pena de não
conhecimento por intempestividade, conforme a Súmula n. 579 deste
Superior Tribunal de Justiça.
3. Ainda que superado esse óbice, incidiria a Súmula n. 7 do STJ para
manter a inadmissibilidade do reclamo, pois a pretensão de absolvição
do condenado por estupro de vulnerável implica reexame de fatos e
provas.
Documento eletrônico VDA55902357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:08
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: a9b6b9e7-443b-40ef-af06-526dfc4ba733

4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:08
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: a9b6b9e7-443b-40ef-af06-526dfc4ba733

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038663 - MG
(2025/0330192-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: F S DO N
ADVOGADOS
: ISMINDA ARAUJO MACHADO - MG121485
SMALLEY QUEIROZ DOS SANTOS - MG198903
WELLINGTON FADUL BELGUES - MG204185
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM
EFEITOS MODIFICATIVOS. NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO.
SÚMULA N. 579 DO STJ. PRETENSÃO DE REEXAME
PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida
pela Presidência desta Corte.
2. É necessária a ratificação do recurso especial interposto antes do
julgamento de embargos de declaração acolhidos com efeitos
modificativos, após a publicação do novo acórdão, sob pena de não
conhecimento por intempestividade, conforme a Súmula n. 579 deste
Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55902725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:10
Código de Controle do Documento: 81d3b379-26aa-4076-b3db-fb8ad1335c10

3. Ainda que superado esse óbice, incidiria a Súmula n. 7 do STJ para
manter a inadmissibilidade do reclamo, pois a pretensão de absolvição
do condenado por estupro de vulnerável implica reexame de fatos e
provas.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO

F. S. DO N. agrava da decisão monocrática proferida pela Presidência
desta Corte que manteve o juízo de inadmissibilidade do recurso especial da defesa
em razão de sua intempestividade.
A parte afirma que deve ser prestigiado o princípio da instrumentalidade
das formas. Explica que, mesmo que se reconheça a interposição do recurso
especial antes da publicação do acórdão dos embargos de declaração, tratar-se-ia
de vício sanável, que não poderia impedir o exame do mérito do recurso.
Sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 579 do Superior Tribunal de
Justiça, uma vez que o julgamento dos aclaratórios não resultou em alteração
substancial do acórdão embargado, motivo pelo qual não seria necessária a
ratificação do recurso especial.
Requer o regular processamento do recurso especial.
VOTO
Sem razão o insurgente.
Com a alteração do Código de Processo Civil em 2015, esta
Corte cancelou a Súmula n. 418 e aprovou a Súmula n. 579, nos seguintes termos:
"Não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do
julgamento dos Embargos de Declaração quando inalterado o julgamento anterior".
Conforme registrado na decisão agravada, após o julgamento da
apelação, a defesa interpôs recurso especial. O Ministério Público opôs embargos
de declaração, nos quais apontou erro material e omissão no julgado. Os
aclaratórios foram acolhidos
. Houve alteração do
com efeitos modificativos
Documento eletrônico VDA55902725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:10
Código de Controle do Documento: 81d3b379-26aa-4076-b3db-fb8ad1335c10

acórdão de apelação e, uma vez certificada a publicação do julgamento, a parte
deixou de ratificar o recurso especial anteriormente interposto, circunstância que
impede o seu conhecimento.
Ainda que assim não fosse, a incidência da Súmula n. 7 do STJ
. O recorrente foi
também inviabilizaria o conhecimento do recurso especial
condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável, por duas vezes, em
concurso material, com agravamento da pena aplicada em decorrência da relação
familiar. Nas razões recursais, a defesa busca a absolvição sob o argumento de
fragilidade do depoimento da vítima, contradições em relação à escuta
especializada, possível influência da genitora e ausência de outros elementos de
corroboração.
A pretensão recursal, portanto, demanda o reexame do conjunto
probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do
STJ.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:10
Código de Controle do Documento: 81d3b379-26aa-4076-b3db-fb8ad1335c10

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0330192-1
AREsp 3.038.663 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00048121520198130024 10000231836867005 48121520198130024
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: F S DO N
ADVOGADOS
: ISMINDA ARAUJO MACHADO - MG121485
SMALLEY QUEIROZ DOS SANTOS - MG198903
WELLINGTON FADUL BELGUES - MG204185
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: F S DO N
ADVOGADOS
: ISMINDA ARAUJO MACHADO - MG121485
SMALLEY QUEIROZ DOS SANTOS - MG198903
WELLINGTON FADUL BELGUES - MG204185
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449119506164584@
2025/0330192-1 - AREsp 3038663 Petição : 2025/0103564-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:15:33
Código de Controle do Documento: 07643469-94A0-4B0C-ABB1-9CB93D3747B0